Tribunal: TJES
Processo: 5006165-13.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão julgador: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2022-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006165-13.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO CONFIDENCE DE CAMBIO S.A.
AGRAVADO: JOSE DA CONCEICAO ASSIS
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO - Relator / 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006165-13.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO CONFIDENCE DE CAMBIO S.A.

Advogado do(a) AGRAVANTE: FERNANDO JACOB NETTO - SP237818
AGRAVADO: JOSE DA CONCEICAO ASSIS

Advogado do(a) AGRAVADO: SEBASTIAO VIGANO NETO - ES19792-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
Banco Confidence de Câmbio S/A
, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível de Vitória/ES, que nos autos do processo nº 0017026-76.2019.8.08.0024, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo requerente, ora agravado, e determinou o arresto cautelar nas contas dos requeridos, dentre eles, o agravante, no valor de R$ 214.999,98 (duzentos e quatorze mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos).

Em suas razões, o agravante sustentou (ID 2921824): i) ausência de responsabilidade no prejuízo sofrido pelo agravado, uma vez que a fraude foi perpetrada pelo corréu Felipe Médice Toscano; ii) culpa exclusiva da vítima; iii) impossibilidade de aplicação da teoria da aparência; iv) necessidade de substituição do bloqueio por seguro garantia.

Foi proferida decisão indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso (ID 2933316).

O agravado apresentou contrarrazões, oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do agravo de instrumento (ID 3182029).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006165-13.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO CONFIDENCE DE CAMBIO S.A.

Advogado do(a) AGRAVANTE: FERNANDO JACOB NETTO - SP237818
AGRAVADO: JOSE DA CONCEICAO ASSIS

Advogado do(a) AGRAVADO: SEBASTIAO VIGANO NETO - ES19792-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido atribuição de efeito suspensivo, interposto em face da r. decisão que nos autos do processo nº 0017026-76.2019.8.08.0024, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo requerente, ora agravado, e determinou o arresto cautelar nas contas dos requeridos, dentre eles, o agravante, no valor de R$ 214.999,98 (duzentos e quatorze mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos).

Analisando novamente o processo, não vejo razões para alterar o posicionamento externado na r. decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso (ID 2933316).

Inicialmente, tenho por relevante destacar que o presente recurso deve ser examinado à luz do artigo 300, do Código de Processo Civil, uma vez que a r. decisão recorrida foi proferida em sede de cognição sumária, na ocasião da análise do pedido de tutela provisória de urgência.

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Analisando o aludido preceptivo legal, extrai-se que o magistrado está autorizado a conceder a tutela provisória de urgência desde que presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Na origem, o agravado demonstrou a probabilidade do seu direito, uma vez que, em princípio, restou comprovado que o corréu Felipe Médice Toscano trabalhava em parceria com o recorrente, captando investidores e os levando a investir na referida instituição financeira.

É o que se constata pelos e-mails anexados nos ID's 2922000 e 2922001 e pelo depósito do valor arrestado, realizado pelo agravado no banco agravante, conforme ID 2921994, fatos estes que atraem a aplicação da teoria da aparência ao caso concreto.

Trilha essa senda o nosso egrégio Sodalício:

A ligação entre a agravante e a City Credit Capital UK justifica momentaneamente a incidência da teoria da aparência para manter a recorrente no polo passivo da demanda de origem, enquanto o risco de insolvência da recorrente reforça a necessidade de manutenção dos atos constritivos.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199002585, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/03/2021, Data da Publicação no Diário: 07/05/2021).

De igual forma, restou evidenciado o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, considerando a existência de outros bloqueios judiciais de valores do agravante e demais corréus na origem, fato que pode vir a frustrar qualquer possibilidade de recebimento da quantia investida pelo agravado.

Em sede derradeira, porém não menos importante, carece de melhor sorte o pedido de substituição do arresto cautelar em dinheiro por seguro garantia, tendo em vista que a importância pecuniária figura em primeiro lugar na ordem de preferência da penhora, conforme previsão do artigo 835, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em caso análogo, segue aresto do colendo Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

No caso em exame, onde a parte executada ofereceu à penhora Letras Financeiras do Tesouro, não se verifica, prima facie, o cumprimento de seu ônus no sentido de demonstrar ser o caso de se excepcionar a ordem de preferência legal, que elenca o dinheiro em seu topo - meio de pagamento por excelência - sendo certo que ao Judiciário e ao credor interessam a celeridade no pagamento e o fim da execução, e não a sua eternização.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 100190036267, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/03/2021, Data da Publicação no Diário: 25/06/202
1).

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, mantendo incólume a r. decisão vergastada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO OU DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. ARRESTO CAUTELAR. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DE IMPORTÂNCIA PECUNIÁRIA POR SEGURO GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DE PREFERÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Analisando o artigo 300, do Código de Processo Civil, extrai-se que o magistrado está autorizado a conceder a tutela provisória de urgência desde que presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Na origem, o agravado demonstrou a probabilidade do seu direito, uma vez que, em princípio, restou comprovado que o corréu Felipe Médice Toscano trabalhava em parceria com o recorrente, captando investidores e os levando a investir na referida instituição financeira. 3. É o que se constata pelos e-mails anexados nos ID's 2922000 e 2922001 e pelo depósito do valor arrestado, realizado pelo agravado no banco agravante, conforme ID 2921994, fatos estes que atraem a aplicação da teoria da aparência ao caso concreto. 4. De igual forma, restou evidenciado o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, considerando a existência de outros bloqueios judiciais de valores do agravante e demais corréus na origem, fato que pode vir a frustrar qualquer possibilidade de recebimento da quantia investida pelo agravado. 5. Em sede derradeira, porém não menos importante, carece de melhor sorte o pedido de substituição do arresto cautelar em dinheiro por seguro garantia, tendo em vista que a importância pecuniária figura em primeiro lugar na ordem de preferência da penhora, conforme previsão do artigo 835, inciso I, do Código de Processo Civil.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.